Tribunal: TJMT
Processo: 0002483-42.2017.8.11.0093
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDVAN DE ANDRADE
APELADO: EDVAN DE ANDRADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO POR CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ – POSSIBILIDADE – ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – APELO MINISTERIAL PROVIDO E APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não há falar-se em absolvição dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte de arma de fogo de uso permitido, eis que os elementos carreados aos autos são suficientes e aptos à comprovação da materialidade e autoria delitivas, merecendo destaque os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu.
Comprovadas a autoria e materialidade delitiva, em especial pelos depoimentos prestados pelo agentes policiais, impõe-se a condenação do acusado por crime de embriaguez ao volante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002483-42.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDVAN ANDRADE (APELADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), ESTADO (VÍTIMA), EDVAN DE ANDRADE - CPF: 000.237.751-90 (APELADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), EDVAN DE ANDRADE - CPF: 000.237.751-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PLEITO DE CONDENAÇÃO POR CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ – POSSIBILIDADE – ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – APELO MINISTERIAL PROVIDO E APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em absolvição dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte de arma de fogo de uso permitido, eis que os elementos carreados aos autos são suficientes e aptos à comprovação da materialidade e autoria delitivas, merecendo destaque os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu.

Comprovadas a autoria e materialidade delitiva, em especial pelos depoimentos prestados pelo agentes policiais, impõe-se a condenação do acusado por crime de embriaguez ao volante.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de EDVAN ANDRADE contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT nos autos de ação penal registrada sob o no 0002483-42.2017.8.11.0093 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, disposto no art. 311, do Código Penal e à pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, por crime de porte de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 14, da Lei no 10.826/03.

Estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento das penas, bem como o valor do dia-multa no mínimo legal, no mesmo
decisum
o acusado ainda fora absolvido do crime de embriaguez ao volante por insuficiência de provas (Sentença – id. 152730236).

Em razões recursais, o Ministério Público requereu condenação do acusado por crime de embriaguez ao volante (id. 152730247).

Em contrarrazões, a defesa manifestou pelo desprovimento do apelo ministerial (id.152730274).

Já a defesa pugnou pela absolvição dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte de arma de fogo de uso permitido por insuficiência de provas (id. 152730259).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (id. 152730266).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 158982701).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuidam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de EDVAN ANDRADE contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT nos autos de ação penal registrada sob o no 0002483-42.2017.8.11.0093 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente EDVAN pela prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte de arma de fogo de uso permitido.

No mesmo
decisum
o acusado fora absolvido do crime de embriaguez ao volante por insuficiência de provas.

Assim narrou a denúncia:

“(...) I - No dia 22/10/2017, em horário não especificado, na MT 225, em Feliz Natal/MT; o denunciado Edvan Andrade conduzia o veículo automotor Honda/Bros, preto, placa MWI-0570, de Sorriso/MT, com capacidade psicomotora alterada, sob a influência de álcool:

II - Na mesma oportunidade, o denunciado desobedeceu à ordem legal de funcionários públicos:

III - Não bastasse, ainda no mesmo contexto, o denunciado portava arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 funil revólver calibre 38, n.1120887, sem munição, conforme laudo pericial n° 500.2.03.2017.015390-01z

IV - Por fim, o denunciado adulterou sinal identificador do veículo automotor mencionado acima.

Conforme consta, Policiais Militares faziam rondas pela BR 225, no Município de Feliz Natal/MT, quando, em horário não especificado, visualizaram o denunciado pilotando a motocicleta acima mencionada com a placa de identificação coberta por uma borracha.

Ato contínuo, foi dada ordem de parada ao denunciado para viabilizar a realização de busca pessoal e veicular. Todavia, ao avistar a viatura, o denunciado evadiu-se do local, sendo alcançado posteriormente pelos Policiais.

Na ocasião da abordagem, os Policiais constataram que o denunciado apresentava sinais claros de embriaguez. Além disso, foi encontrado com ele um revólver, calibre 38, com numeração 1120887, em perfeito estado de uso, conforme laudo pericial ng 500.2.03.2017.015390-01 (fls. 25/26).

Por derradeiro, em pesquisas realizadas pela autoridade policial, ficou demonstrado que o chassi da motocicleta encontrava-se raspado, bem como que placa (MW1-0570), pertencia, na verdade, a um outro veiculo, qual seja uma motocicleta Biz, de cor azul.

Importante destacar que resta claro a autoria do denunciado diante de tais adulterações. Isto porque, segundo consta, no momento dos fatos o denunciado havia acobertado a placa de seu veiculo utilizando-se de uma borracha, justamente para evitar as pesquisas pertinentes da autoridade policial (...)”
(fls. 05/06 – id. 152727198).

Em razões recursais, o Ministério Público requereu condenação do acusado por crime de embriaguez ao volante, ao argumento de que o caderno processual possui provas suficientes e aptas à condenação do réu.

Já a defesa de EDVAN ANDRADE busca, sem síntese, a absolvição dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte de arma de fogo de uso permitido por insuficiência de provas.

Após detida análise dos autos, vejo que assiste razão à acusação quanto ao pleito de condenação do acusado, não merecendo ser acolhida a pretensão absolutória apresentada pela defesa.

Isso porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial no 500.2.03.2017.015390-01 (id. 152727198) e laudo no 500.2.18.2021.012331-01 (id. 152730211).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas.

Conforme se depreende dos autos, observa-se que o acusado EDVAN conduzia sua motocicleta após ter ingerido bebida alcoólica e se encontrava em visível estado de embriaguez no momento de sua abordagem em um bar, logo após desrespeitar ordem de parada dada pela Polícia.

Ademais, conforme narrado pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, a motocicleta conduzida pelo mesmo possuía uma placa encoberta por uma faixa de borracha, tendo sido constada que a placa pertencia à outra motocicleta.

Por fim, fora localizado um revólver calibre .38 de uso permitido na cintura do réu no momento de sua abordagem.

Em solo policial, o Policial Militar
Luiz Fernando Dias de Carvalho
deu sua versão dos fatos, vejamos:

“(...) que esta guarnição em ronda pela MT 225, avistou um homem conduzindo uma motocicleta com a placa traseira coberta por uma, sendo que não era possível a identificação.
Diante disso, fora dado voz de parada ao motociclista com os sinais luminosos da viatura bem como sinal sonoro de sirene porém, o motorista da motocicleta não acatou a ordem de parada, e estacionou em um bar (sem nome) metros adiante, no momento da abordagem policial, o suspeito resistiu a abordagem, não querendo acatar a ordem legal emanadas por essa guarnição e sozinho caiu ao solo, após, fora feita a revista pessoal no mesmo e em seu quadril foi localizado um revólver calibre 38 de numeração j120887
, sem munição, foi necessário o uso de algema no suspeito porque o mesmo tentou foragir desta guarnição PM, que resistiu à abordagem, e se encontrava com o ânimo exaltado, assim, resguardando a integridade física do suspeito e da guarnição policial.
Que o suspeito encontrava se em visível estado de embriaguez alcoólica, com os olhos avermelhados, fala desconexas e as vestes desarrumadas
. Que ao checar a placa da motocicleta que estava encoberta pela faixa de borracha, fora constada a placa MWJ0570 de Sorriso MT, consta como sendo de uma Honda Biz de cor azul, entretanto, a motocicleta ora abordada é uma Honda Broz de cor preta. Que foi checado o chassi da motocicleta, porém esse se encontra raspado. Que o suspeito possui uma escoriação em sua testa do lado direito provavelmente da queda ao solo (...)”
(fls. 10/11 – id. 152727198 – grifei).

Perante a autoridade judicial, o Policial Militar
Luan Moreno Marques
deu detalhes dos fatos, vejamos:

“(...) a gente deu voz de parada pra ele, momento em que ele não obedeceu a ordem de parada e encostou próximo a um bar; ato contínuo, abordamos o mesmo, momento em que ele caiu ao solo; que realizada revista pessoal, foi localizada uma arma em sua cintura e visualizamos que ele estava em estado de embriaguez; que ele não obedeceu a ordem de parada e resistiu; que não apresentou justificativa para portar a arma; que a placa da motocicleta era de outro veículo; que nunca tinha visto e nem abordado o acusado antes; que eram evidentes os sinais de embriaguez, ele não conseguia falar, tinha odor (...)”
(id. 152730177).

No mesmo sentido é o depoimento prestado em Juízo pelo Policial Militar
Luiz Fernando Dias de Carvalho
(id. 152730177).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o acusado EDVAN negou que estivesse portando arma de fogo (fls. 14/15 – id. 152727198).

Em Juízo, o acusado negou os fatos que lhe foram imputados, porém, afirmou que “
assim que eu cheguei, os policiais encostaram”
, ou seja, o acusado fora abordado logo após ter conduzido sua motocicleta.

Em relação ao veículo com sinal identificador adulterado, o acusado disse:
“então Sr. Juíz, isso aí é um erro que a gente faz né? Não é só eu, acho que o Sr. deve saber; que a gente mexe com esse tipo de serviço que nem o meu, e de a pé é ruim e a gente é fraco de situação; e essa moto eu comprei ela na vila Entre Rios; que eu comprei de um rapaz, e ele disse que não tinha documento e não tinha problema; aí eu comprei ela, porque eu queria só pra ir pro meu serviço e voltar; nem documento ela não tinha mesmo, ele não mentiu; eu não sabia de checar documento porque ela não tinha documento; que não tem documento da compra (...)”
(id. 152730235).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão em flagrante do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pelo recorrente EDVAN, a autoria delitiva dos crimes de embriaguez ao volante, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte de arma de fogo de uso permitido ficaram plenamente comprovadas nos autos, pois, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, a apreensão do veículo com sinal identificador alterado e de revólver em poder do réu, bem como
a condução de veículo em estado de embriaguez, verifica-se que o caderno processual possui
subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do apelante pelo cometimento dos delitos descritos no art. 311, do Código Penal e art. 14 da Lei no 10.826/03, e condená-lo pela prática do crime disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

No tocante à dosimetria de pena do crime de embriaguez ao volante, a reprimenda definitiva será estabelecida em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pagamento de 11 (onze) dias-multa e suspensão/proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 03 (três) meses, pois apenas os maus antecedentes foram considerados desfavoráveis ao réu, não havendo atenuantes/agravantes ou majorantes/minorantes a serem consideradas.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo ministerial para condenar o acusado EDVAN ANDRADE à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pagamento de 11 (onze) dias-multa e suspensão/proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 03 (três) meses,
pela prática do crime de embriaguez ao volante, disposto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023